Tribunal: STF
Processo: ARE 1468885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. REGISTRO DE CONTRATOS COM ANOTAÇÕES DE GRAVAMES. DETRAN. RECOLHIMENTO REALIZADO PELA FENASEG. NULIDADE DO AUTO DE LANÇAMENTO. Com o advento da Lei n. 13.551/10, a Taxa de Serviços Diversos (TSD), cobrada pelo registro de contrato de financiamento de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio, penhor e gravames similares passou a ser exigida pelo DETRAN/RS. No entanto, somente em 05/11/2012, com a publicação da Portaria n. 463 do DETRAN/RS, é que a referida taxa passou a ser exigida pela própria entidade autárquica, sendo que este prazo, posteriormente, foi ampliado para o dia 17/12/2012, nos termos do art. 1º da Portaria n. 538. Antes dessas datas, embora já houvesse a previsão de incidência da TSD sobre o registro de contratos de alienação gravados com cláusula de alienação fiduciária, a cobrança do tributo era efetuada pela Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta (FENASEG), em razão de convênio realizado com o DETRAN/RS. Assim, é incontroverso que no período anterior à 17/12/2012 a FENASEG era a responsável tributária para recolher o tributo estadual e repassá-lo aos cofres públicos. In casu, a parte impetrante comprovou que efetuou o pagamento da Taxa de Serviços Diversos à empresa FENASEG, responsável pela prestação do serviço, de forma terceirizada, relativo ao registro de contratos com gravames. Dessa forma, descabe novo recolhimento de tributo, sob pena de incorrer em bitributação. Art. 309 do Código Civil. Precedentes desta Corte. APELO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145; II, 150, I; e 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia recursal acerca da (i)legalidade da cobrança da Taxa de Serviços Diversos (TSD) pelo DETRAN/RS, referente aos registros de contratos de financiamentos realizados no período de março a dezembro de 2012 (fls. 133/138@).



    Quanto ao tema, o art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe:



    Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: 



    [...] 



    III – vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente; 



    Denota-se, pois, que o registro de gravames é de competência dos órgãos executivos estaduais de trânsito, sendo que no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul foi editada a Lei Estadual n. 13.551/10, que alterou a Lei Estadual n. 8.109/85, autorizando a cobrança pelo respectivo serviço, in verbis:



    Art. 2º Dá nova redação ao Título IV - Serviços de Trânsito, da Tabela de Incidência do Anexo da Lei nº 8.109/1985, conforme segue: 



    "IV - SERVIÇOS DE TRÂNSITO [...] 12. Registro de contrato de financiamento de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio, penhor e gravames similares ................................................8,0500." 



    Com o advento da Lei n. 13.551/10, a taxa cobrada pelo registro de contrato de financiamento de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio, penhor e gravames similares passou a ser exigida pelo DETRAN/RS.



    No entanto, somente depois de 05/11/2012, com a publicação da Portaria n. 463 do DETRAN/RS, é que a referida taxa passou a ser exigida pela própria entidade autárquica, sendo que este prazo, posteriormente, foi ampliado para o dia 17/12/2012, nos termos do art. 1º da Portaria n. 538, ipsis literis:



    Art. 1º Alterar o Art. 1º da Portaria DETRAN/RS nº 463/2012 determinando a data de 17 de dezembro de 2012 para o início do lançamento de dados no Sistema RECONET, para registro de contratos de financiamentos de veículos com cláusula de alienação fiduciária, de arrendamento mercantil e de compra e venda com reserva de domínio ou de penhor, registrados no Estado do Rio Grande do Sul.



    Antes dessas datas, embora já houvesse a previsão de incidência da TSD sobre o registro de contratos de alienação gravados com cláusula de alienação fiduciária, a cobrança do tributo era efetuada pela Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta (FENASEG), em razão de convênio realizado com o DETRAN/RS (fls. 231/232@).



    Com isso, apesar da existência de possíveis irregularidades no convênio firmado entre FENASEG e DETRAN/RS, os quais ensejaram, inclusive, processo junto ao Tribunal de Contas do Estado, é inequívoco que a cobrança das taxas referente a períodos anteriores à 17/12/2012 deverá ser efetuada diretamente à empresa conveniada FENASEG. Isso porque, ela era a responsável tributária para recolher o tributo estadual devido pelos seus contratantes e repassá-los aos cofres públicos.



    In casu, o Auto de Lançamento nº. 0038810344 constitui crédito tributário oriundo da incidência de TSD, referente aos registros de contratos com cláusula de alienação fiduciária assinados no lapso temporal entre março a dezembro de 2012, portanto, relativo ao período anterior à instituição do sistema RECONET que alterou a competência de recolhimento do tributo para o DETRAN/RS. Não bastasse, a parte impetrante comprovou o pagamento do serviço de Registro de Contratos à FENASEG, conforme comprovantes acostados às fls. 237/278@.



    Dessa maneira, considerando que a FENASEG prestava o referido serviço, de forma terceirizada, e era responsável pelo repasse dos valores devidos ao Estado a título de Taxa de Serviços Diversos, no período objeto da exação, mostra-se inviável que a cobrança dessa taxa seja direcionada à parte impetrante, sob pena de incorrer em bitributação.



    À respeito do tema dispõe o art. 309 do Código Civil:



    Art. 309 – O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor.



     



    Conforme bem pontuado na decisão dos embargos à declaração que, diga-se, transcreveu trecho de voto lançado por esta Relatora em acórdãos julgados anteriormente que discutiam a mesma matéria, é assente o entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade da cobrança da TSD pelo Detran no período compreendido entre março e dezembro de 2012.



    Ora, esse assunto já foi objeto de julgamento, na forma do art. 942 do CPC (composição estendida), nos autos da AC n. 70080183403, na qual prevaleceu, por 4 votos a 1, o entendimento de que antes da instituição do sistema RECONET, em 17/12/2012, é inexigível a TSD. Ainda, insta salientar que compuseram essa sessão, realizada em 26/04/2019, os eminentes Desembargadores(as) Francisco José Moesch, Marcelo Bandeira Pereira, Marilene Bonzanini, Miguel Ângelo da Silva e Luiz Felipe Silveira Difini.



    Recentemente, esta Colenda Câmara Cível, também através de composição estendida (art. 942 do CPC), consolidou entendimento acerca da inexigibilidade da TSD, tendo em vista que os documentos acostados aos autos demonstravam que a parte impetrante havia efetuado o pagamento do tributo perante à Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização – FENASEG.



    Ressalto nesse julgamento votei, juntamente com meus colegas Des. Ricardo Torres Hermann e Newton Luís Medeiros Fabrício, acompanhando o Redator, Des. João Barcelos de Souza Júnior, restando vencida a Relatora, Desa. Laura Louzada Jaccottet, que desprovia o apelo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente